Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA. REQUISITOS. DÚVIDA. PROVA TÉCNICA. NECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgo procedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear medicamento prescrito ao autor, bem como a indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de obrigar o plano de saúde a fornecer medicamento não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
6. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.
7. Pairando dúvidas quanto aos fatos alegados pelas partes, e não sendo possível dirimi-las com as provas constantes nos autos, cabe ao magistrado, determinar a produção de prova necessária para o julgamento do feito, conforme preceitua o artigo 370 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença cassada. Prejudicado o recurso do autor.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 355, I, 370, 371. Lei no 9.656/98, art. 10. Resolução Normativa no 465/2021, art. 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.886.929/SP da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão na Segunda Seção. Acórdão no 1108502 da Relatoria do Desembargador José Divino na 6a Turma Cível. Acórdão no 1732719 da Relatoria da Desembargadora Maria de Ávila e Silva Sampaio na 2a Turma Recursal.